Tribunal: TJSP
Processo: 2172690-98.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.- Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), rejeita-se o recurso de embargos de declaração. 2.- A determinação de intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC, a rigor, constitui impulso oficial, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.- Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), rejeita-se o recurso de embargos de declaração. 2.- A determinação de intimação para pagamento nos termos do art. 523 do CPC, a rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório (art. 203, § 3o, do CPC). Daí, ainda sem gravame, inexiste interesse recursal, aplicando-se o art. 1.001 do CPC, com observação de que a impugnação é o meio adequado para os executados se insurgirem contra o cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 525 e seguintes do CPC. Daí por que não houve pronunciamento sobre o mérito recursal.